Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0704646-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SONIA MARIA SOUZA CARVALHO FARIA D E S P A C H O Diante do petitório de ID no 69933609, esclareço que a intimação de ID no 69473439 foi dirigida à parte agravada Sônia Maria, diante dos agravos internos interpostos pelo Distrito Federal, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Decorrido o decurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator